Tribunal: TJPA
Processo: 0806758-58.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806758-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE

AUTORIDADE: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0806758-58.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO TRANSITÓRIA VINCULADA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA. ESCLARECIMENTO DOS EFEITOS TEMPORAIS DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que reconheceu a nulidade do ato administrativo de remoção do impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) para o Ensino Regular, sem motivação concreta, e determinou a restauração da lotação e da respectiva gratificação. O embargante sustenta obscuridade quanto à extensão temporal da gratificação SOME, postulando esclarecimento sobre sua restituição retroativa ou apenas a partir da impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em esclarecer se os efeitos financeiros decorrentes da nulidade do ato de remoção — notadamente quanto ao direito à percepção da gratificação SOME — retroagem à data da remoção indevida ou produzem efeitos apenas a partir da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O julgado anterior foi claro ao reconhecer a nulidade do ato de remoção e determinar a restauração da situação funcional e remuneratória anterior, inclusive quanto à gratificação SOME, desde que o servidor esteja novamente exercendo suas funções no SOME.

Contudo, impõe-se esclarecer que os efeitos financeiros da decisão, especialmente sobre a gratificação SOME, operam-se apenas a partir da impetração do mandado de segurança, em conformidade com a Súmula 269 do STF, que veda o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

A eventual percepção de valores anteriores à impetração deverá ser buscada pela via administrativa ou judicial própria, não sendo possível sua restituição automática no âmbito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não autoriza a restituição automática de valores pretéritos, devendo a recomposição remuneratória, como a gratificação SOME, observar o marco da impetração do writ.

Reconhecida a nulidade do ato de remoção, a gratificação SOME é devida apenas enquanto o servidor estiver efetivamente lotado e em exercício no Sistema de Organização Modular de Ensino, a partir da impetração do mandado de segurança.

Valores referentes à gratificação relativos a período anterior à impetração devem ser pleiteados por via própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; CPC, art. 1.022; STF, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 269; STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/02/2022; STJ, RMS 52929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02/03/2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/082025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidor público estadual, declarando a nulidade do ato de remoção do impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) para o Ensino Regular, sem motivação adequada, e determinando o restabelecimento da lotação anterior e da correspondente gratificação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção do servidor público estadual, com supressão de gratificação de natureza transitória, pode ser considerado válido quando fundamentado apenas em motivação genérica; (ii) estabelecer se a ausência de motivação concreta do ato autoriza o controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige motivação adequada e concreta para os atos administrativos de remoção de servidores públicos, não sendo suficiente a mera referência genérica ao “interesse da administração”.

O controle judicial do ato administrativo discricionário é legítimo e necessário quanto à legalidade, especialmente no que tange à existência e adequação da motivação, não adentrando na conveniência ou oportunidade administrativa.

A ausência de elementos objetivos e específicos que justifiquem a remoção do servidor compromete a transparência e a legalidade do ato, atraindo sua nulidade.

A gratificação SOME possui natureza transitória e vinculada ao exercício de funções no sistema modular de ensino, não havendo direito adquirido à sua percepção fora dessas funções; entretanto, reconhecida a nulidade da remoção, restaura-se a situação funcional e remuneratória anterior do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de remoção de servidor público estadual exige motivação concreta e específica, não sendo suficiente a mera menção genérica ao interesse da administração.

A ausência de motivação adequada no ato de remoção configura ilegalidade, ensejando sua nulidade judicial.

O controle judicial sobre o ato administrativo discricionário restringe-se à legalidade, especialmente quanto à presença de motivação idônea, sem adentrar no mérito administrativo.

A gratificação SOME tem natureza transitória, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver lotado no sistema modular de ensino; reconhecida a nulidade da remoção, é devida a restauração da lotação e da gratificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, 7º, I, e 10; CPC, arts. 319, 320, 373 e 1.026, §2º; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/02/2022;

STJ, AgInt no RMS 52794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017;

STJ, RMS 52929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/03/2021;

TJ-PA, 0800838-15.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Decisão monocrática, 26/02/2023;

TJ-PA, 0800163-54.2018.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Julg. 14/06/2021;

TJ-PA, 2018.02116674-45, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 21/05/2018;

TJ-PA, 2018.02112707-15, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 21/05/2018;

TJ-PA, 2017.00755730-02, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julg. 23/02/2017;

TJ-PA, 2017.03473256-80, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 17/07/2017.”

Nas razões recursais de embargos de declaração, o embargante, KLEBER LUCIANO DOS SANTOS PIEDADE, sustenta haver obscuridade no acórdão embargado, ao tratar da gratificação SOME. Alega que, apesar de o julgado afirmar a natureza transitória da verba e inexistência de direito adquirido à sua percepção após transferência para o Ensino Regular, também reconhece a nulidade do ato de remoção e impõe a restauração da situação funcional e remuneratória anterior, o que, a seu ver, implicaria no restabelecimento da gratificação SOME retroativamente.

O embargante aponta confusão na decisão quanto à extensão temporal do direito à gratificação: se este se aplica retroativamente ao período em que esteve no Ensino Regular, em razão da nulidade do ato de remoção, ou apenas a partir da nulidade reconhecida.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para que se esclareça se a gratificação SOME deve ser restituída desde a data da transferência indevida ou apenas a partir do reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, o ESTADO DO PARÁ, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, argui que os embargos são manifestamente incabíveis, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Alega inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o qual teria sido claro ao delimitar os contornos da concessão da segurança, restringindo-a à anulação do ato de remoção e ao restabelecimento da lotação funcional anterior, sem que disso decorresse, automaticamente, direito à percepção retroativa de valores.

Sustenta que os embargos não visam sanar vícios decisórios, mas rediscutir matéria já decidida com propósito nitidamente infringente, o que caracteriza inovação recursal indevida. Enfatiza que o pedido de pagamento retroativo da gratificação SOME não foi objeto do mandado de segurança e que eventual pleito patrimonial deve ser buscado pela via própria, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Diante disso, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de vícios na decisão judicial embargada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é obscuro ao tratar da extensão temporal dos efeitos da nulidade do ato de remoção, especificamente quanto ao direito à percepção da Gratificação SOME.

Alega que, embora o julgado reafirme a natureza transitória da verba e a inexistência de direito adquirido após a transferência para o Ensino Regular, também determina a restauração da situação funcional e remuneratória anterior, o que, a seu ver, implicaria a restituição da gratificação retroativamente ao período em que esteve indevidamente removido.

No caso concreto, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante, tendo em vista que no momento da apreciação do mandado de segurança, a situação não ficou clara, no entanto, por ocasião do julgamento do agravo interno de id nº 28014931, deixei claro o seguinte:

"Por fim, quanto à supressão da Gratificação SOME, reafirma-se a natureza transitória da verba, inexistindo direito adquirido ao seu recebimento após a transferência para o Ensino Regular.
Todavia, reconhecida a nulidade do ato de remoção, impõe-se a consequente restauração da situação funcional e remuneratória anterior, inclusive quanto ao direito ao recebimento da referida gratificação, enquanto o servidor estiver exercendo as funções no SOME
".

Ocorre que, a despeito da clareza do reconhecimento da nulidade do ato administrativo e da consequente necessidade de recomposição da situação funcional anterior, impõe-se esclarecer, a bem da segurança jurídica, que os efeitos financeiros desta decisão, nesta decisão — notadamente quanto à percepção da Gratificação SOME —se operam a partir da impetração do mandado de segurança.

Isso porque o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos do enunciado sumular nº 269 do STJ, logo os valores pretéritos à impetração do writ, como na hipótese, devem ser cobrados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme jurisprudência pacífica a respeito do tema.

Assim, a restauração da gratificação SOME, enquanto o servidor estiver efetivamente no exercício das funções no Sistema de Organização Modular de Ensino, se limita ao período contato a partir da impetração do mandado de segurança, não se estendendo retroativamente ao tempo de indevida remoção, que somente pode ser pleiteado administrativamente, ou pela via judicial própria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para esclarecer que a restauração da Gratificação SOME se aplica a partir da impetração do mandado de segurança, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025